Tribunal: TJDFT
Processo: 0735094-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO USUÁRIO DE SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR MOTIVADA POR PEDIDO FRAUDULENTO DE TERCEIROS. “GOLPE DO WHATSAPP’. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA OPERADORA DE TELEFONIA NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material deduzido contra a parte recorrida. Expõe que utiliza os serviços de telefonia celular prestados pela parte recorrida e no dia 11/5/2020 foi vítima de estelionato, no qual houve a clonagem do aplicativo de mensagens “WhatsApp” da sua arquiteta, que solicitou a realização de algumas transferências, as quais foram feitas pela parte recorrente a terceiros, no total de R$ 5.200,00. Afirma ter sofrido uma devassa de suas conversas privadas e desviado incontáveis horas de seus dias para solucionar o problema criado pela parte recorrida, sofrendo interrupção de suas comunicações tanto por telefonia celular como por WhatsApp diversas vezes, além de ter passado vergonha frente a seus amigos. Argumenta que o dano decorreu da falha do serviço prestado pela parte recorrida, a quem cabia observar o dever de cuidado e segurança quanto aos dados e informações dos clientes, razão pela qual esta deve responder pelo prejuízo material suportado pela parte recorrente. Pugna pelo provimento do recurso para que, além do dano moral reconhecido na sentença, seja a parte recorrida condenada a reparar o dano material, no valor de R$ 5.200,00.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24169730- 24169733). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 24169739).

III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

IV. Inexiste controvérsia acerca da ocorrência da fraude narrada na inicial (boletim de ocorrência ID 24169601), a qual se deu a partir do aplicativo de mensagens de pessoa do convívio da parte recorrente. Diante de solicitação supostamente oriunda de sua arquiteta, a parte recorrente realizou três transferências bancárias para pessoas desconhecidas, no total de R$ 5.200,00.

V. Em que pese o aborrecimento ocasionado pelo evento, este decorreu de culpa exclusiva da vítima, a quem cumpria agir com maior cautela diante de solicitações de transferência bancária para contas de terceiros, certificando-se da autenticidade do pedido, ainda que oriundo de pessoa de sua confiança. Configurada, portanto, hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor, consoante estatuído no artigo 14, § 3o, II da Lei 8.078/90. Nessa esteira, cita-se precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DE GOLPE POR TERCEIROS. CLONAGEM DE APLICATIVO DE MENSAGENS. WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. TESE DE CLONAGEM DE CHIP. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCISO II DO § 3o DO ART. 14 DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O já conhecido ‘golpe via WhatsApp’, em que terceiros clonam o perfil de um usuário no aplicativo para, passando-se por essa vítima, solicitar dinheiro de seus contatos, não enseja responsabilidade de operadora de telefonia móvel se não há provas de que o ilícito decorreu de clonagem de chip de celular. 2 - Verificando-se que os contatos da pessoa cujo perfil foi clonado realizaram as transferências requeridas pelos golpistas, depositando dinheiro em favor de completos estranhos sem a adoção de mínima cautela no sentido de conferir se de fato estavam atendendo ao pedido de um amigo, há mais uma razão para afastar a responsabilidade da operadora de telefonia. 3 - Em casos tais, incide o inciso II do § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que exime o fornecedor de serviços da responsabilidade por fato do serviço quando houver "a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1312494, 07182264220208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: (Acórdão 1304649, 07223987920208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, não merece reparo a sentença no que toca ao pedido de reparação por dano material.

VI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.